Tribunal: TCU
Processo: 021.723/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades relacionadas a convênio celebrado para a execução de Sistema de Abastecimento de Água no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto por Jarbas Pereira Ricardo contra o Acórdão 8800/2017-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades relacionadas à execução do Convênio 127/2003, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de São José da Tapera/AL para a execução de Sistema de Abastecimento de Água em proveito da comunidade do Povoado Caboclo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão apresentado por Jarbas Pereira Ricardo e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.